Tribunal: STF
Processo: RE 1548883
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 145, pp. 5-6):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL. ARTIGO 186, I E § 1º, DA LEI N. 8.112/90. ROL EXEMPLIFICATIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



     1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da União a converter a aposentadoria por invalidez do autor com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com base no art. 186, inciso I, da Lei 8.112/90 e do art. 40, §1º, I, da CF, bem como, e por conseguinte, ao pagamento das diferenças devidas últimos 5 ( cinco) anos, de forma retroativa e atualizada, com juros e correção nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. O STJ vem entendendo que a ação em que se discute o valor percebido pelo autor a título de proventos envolve relação de trato sucessivo, cuja prescrição se renova mês a mês, abrangendo apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos a partir do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgRg no REsp 451.274/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 22/02/2010. e AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 396.471 - MG (2013/0310752-4) RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA. Precedente desta Corte no mesmo sentido: AC 200982010013910, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data: 28/11/2013. 



    3. Este Tribunal vem se posicionando no sentido de enquadrar a Esquizofrenia Paranóide como espécie do gênero alienação mental, reconhecendo à servidor portador da reportada doença o direito à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei n. 8.112/90 (APELREEX 200881000012902, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Segunda Turma, DJE:21/06/2012; AC 200182000074162, Desembargador Federal Lazaro Guimarães, TRF5 - Quarta Turma, DJ:18/08/2008). 



    4. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de considerar que o rol de doenças constantes do § 1º do art. 186 da Lei n. 8.112/90 não é taxativo, mas meramente exemplificativo, tendo em vista a impossibilidade de a norma prever todas as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis. 5. Apresentando-se a Esquizofrenia Paranóide como doença



     grave e incurável, nos termos das informações prestadas pelo próprio perito do Juízo, é inquestionável que, na aposentadoria concedida ao autor, deve incidir os proventos integrais. Precedente do STJ (AGRESP 201202365497, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE:10/02/2014).



     6. O STF, no julgamento das ADINS 4357 E 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 11.960/09. Segundo restou decidido, "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra." (STF. Pleno. ADI 4425/DF. Rel. Min. AYRES BRITTO. Rel.p/acórdão Min. LUIZ FUX. Julg. 14/03/2013). 



    7. Após a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, apenas na parte que determina que tanto os juros de mora quanto a correção monetária seriam englobados num mesmo sistema de remuneração, segundo os índices da caderneta de poupança, tem-se a ocorrência dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade: mantém-se a unicidade dos critérios de atualização monetária e de juros de mora impostos à Fazenda Pública, fazendo incidir o percentual previsto anteriormente na redação original do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



    8. Ressalvado o entendimento do relator, em relação às condenações que não envolvem a Fazenda Pública, no sentido de que seria aplicável apenas a SELIC, englobando atualização e juros, pois "Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide em relação aos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, Publ. DJe 06/04/2009)." (STJ. AgRg nos EREsp 953.460/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2012, DJe 25/05/2012).



     9. Entendimento firmado pelo eg. Plenário desta Corte, no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC). 



    10. Inaplicação da modulação dos efeitos determinada na questão de ordem nas referidas ADINS (que fixou como data inicial da eficácia prospectiva o dia 25.03.2015), porquanto o caso ora em julgamento não trata de precatório já expedido, visto que o feito encontra-se ainda na fase de conhecimento. 



    11. Diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais, resta configurada hipótese de sucumbência recíproca, pelo que deve cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus advogados, a teor do disposto no art. 21 do CPC.



     12. Apelação parcialmente provida, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, afastando a condenação da União ao pagamento da verba honorária.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 156).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, §1º, I, e 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 161, pp. 7-8):



    “(...) o ato da aposentadoria por invalidez é compulsório, devendo a Administração providenciá-la em função do disposto no laudo médico.



     Sendo assim, através da Portaria n.º 41, de 24 de agosto de 2005, o ex-servidor foi aposentado no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, classe S< Padrão IV, com proventos proporcionais ao tempo de serviço na razão de 23/35, que posteriormente foi modificada para 24/35, em razão de ser portador de patologia codificada como F43.0 (REAÇÃO AO STRESS GRAVE E TRANSTORNO DE ADAPTAÇÃO) e F60.1 ( TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DE PERSONALIDADE), pelo uso contínuo de ANTIPSICÓTICOS E TRANQUILIZANTES, com fulcro no artigo 186, item I, da Lei n.º 8.112/90 (...).



    (...)



    (...) depreende-se que a doença que acomete o autor não se encontra prevista dentre aquelas taxativamente elencadas que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais . Por tais razões expostas, resta comprovada a total impossibilidade do pedido apresentado pelo Autor, bem como a total licitude dos atos praticados pela Administração Pública.”



    Alega-se, ainda, que (eDOC 161, p. 9):



    “Analisando-se o acórdão recorrido, depreende-se que a E. Turma do Tribunal a quo violou a Cláusula de Reserva de Plenário, posto que, sem submeter a questão ao Pleno, rechaçou a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento da norma, proferida pelo Pleno desse E. STF no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, em 14/03/2013, não obstante a referida declaração tenha sido LIMITADA à atualização de valores requisitórios.



     Se o Egrégio Órgão Julgador entende que a legislação supra deve ser afastada imediatamente, em razão de inconstitucionalidade, mesmo esse E. Tribunal tendo limitada os efeitos das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF à atualização de requisitórios, deveria ter declarado tal mácula através da composição adequada, nos termos do art. 97 da Constituição Federal (...).”



    A Vice-Presidente do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário quanto ao Tema 810 pela consonância da decisão com o referido tema de Repercussão Geral e admitiu o recurso com relação às questões remanescentes (eDOC 178).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 810), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Contudo, observa-se que o recorrente não se manifestou sobre a decisão de inadmissão do apelo extremo.



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à matéria remanescente, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 145, p. 3): 



    “De acordo com as informações prestadas pelo perito do Juízo, o autor é portador de Esquizofrenia Paranóide (CID F20.0), doença grave e incurável, iniciada quando da primeira crise no ano de 1986. 



    A rigor, trata-se de patologia não contemplada, na norma legal, dentre as doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 



    Entretanto, este Tribunal vem se posicionando no sentido de enquadrar a Esquizofrenia Paranóide como espécie do gênero alienação mental, reconhecendo à servidor portador da reportada doença o direito à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei n. 8.112/90:



     "ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL. PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. ART. 186 DA LEI N. 8.112/1990. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Hipótese em que os esclarecimentos prestados pelo perito judicial demonstram que a doença que acomete o autor (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos e esquizofrenia paranóide) é uma espécie do gênero alienação mental, prevista no art. 186, I, parágrafo 1º, da Lei nº 8.112/90 como doença grave hábil a ensejar a aposentadoria por invalidez do servidor com proventos integrais. 



    2. A jurisprudência pátria vem se inclinando no sentido de reconhecer que doenças como as de que é portador o apelado se enquadram como forma de alienação mental capaz de conferir ao servidor o direito de se aposentar por invalidez com proventos integrais. Precedentes: AC441268 (Rel. Des. Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, TRF5, 3ª Turma, DJE 22/06/2011) e APELREEX10678 (Rel. Des. Federal Francisco Wildo, 2ª Turma, DJE 12/08/2011); 



    3. Manutenção da sentença que condenou a União a efetuar a revisão dos proventos do demandante para que estes passem a ser pagos de forma integral, de acordo com disposto no art. 40, partágrafo 1º, I, da CF/88, c/c art. 186, parágrafo 1º, da Lei 8.112/90 e art. 1º da Lei 10.887/2004. 



    4. Apelação e remessa oficial improvidas." 



    (APELREEX 200881000012902, Desembargador Federal Francisco Wildo, TRF5 - Segunda Turma, DJE:21/06/2012) 



    "Constitucional e Administrativo. Servidor público federal. Portador de Esquizofrenia Paranóide (CID F20.2). Alienação mental configurada. Obtenção, de forma administrativa, da aposentadoria por invalidez proporcional ao tempo de serviço. Pretensão da revisão do ato de aposentadoria para que seja garantida a aposentadoria com proventos integrais. Direito assegurado. Art. 40, parágrafo 1º, inc. I, da Constituição Federal, e art. 186, inc. I, parágrafos 1º e 3º, da Lei nº 8.112/90. Início do processo após a edição da MP nº 2.180-35/2001. Juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês. Honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Apelo e remessa oficial parcialmente providos." (AC 200182000074162, Desembargador Federal Lazaro Guimarães, TRF5 - Quarta Turma, DJ:18/08/2008) 



    Ademais, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de considerar que o rol de doenças constantes do § 1º do art. 186 da Lei n. 8.112/90 não é taxativo, mas meramente exemplificativo, tendo em vista a impossibilidade de a norma prever todas as doenças consideradas pela medicina como graves, contagiosas e incuráveis. Sendo assim, apresentando-se a Esquizofrenia Paranóide como doença grave e incurável, nos termos das informações prestadas pelo próprio perito do Juízo, é inquestionável que, na aposentadoria concedida ao autor, deve incidir os proventos integrais.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PLEITO DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BIS IN IDEM. FALHA DO SERVIÇO. CULPA ADMINISTRATIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1295.353-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS INTEGRAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 959.103-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2016)



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” - grifei (ARE 987.905-ED-AgR-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.  



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente